Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008121-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGANTE), VALE SUL CONSULTORIA AGRONOMICA E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.484.446/0001-52 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - CPF: 849.017.211-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOARES FERNANDES - CPF: 619.807.656-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIOMAR ANTONIO HUERGO - CPF: 464.576.829-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINO SILVERIO FILHO - CPF: 744.132.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO –- ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DEVEDOR CITADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – REDISCUSÃO DA MATÉRIA – INVIÁVEL - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gladir Gaiatto e Outro (em recuperação judicial)
, em desfavor de
Vale Sul Construtora Agronômica e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO – BEM PENHORADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição. (N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

(id. 224394152)

Gladir Gaiatto e Outro (em recuperação judicial)
opuseram
Embargos de Declaração
, alegando omissão do acórdão embargado por não enfrentamento de todos os argumentos aventados nas razões do agravo, que interpuseram, com relação à incidência da prescrição intercorrente, já que decorreram 9 (nove) anos sem efetiva diligência para localização de bem penhorável para satisfação do débito executado, o que afronta art. 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil.

Asseveram, ainda, que o acórdão embargado destoa dos citados julgados dos tribunais superiores.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao julgado embargado, para julgar provido o Agravo de Instrumento (id. 227600159).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 232809183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Gladir Gaiatto e Outro (em recuperação judicial)
opuseram Embargos de Declaração, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpuseram, mantendo a decisão agravada (id. 224394152).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargantes,
Gladir Gaiatto e Outro (em recuperação judicial)
,
apontam omissão no acórdão embargado no que diz respeito ao não enfrentamento de todos os argumentos com relação à incidência da prescrição intercorrente, porque o credor não localizou durante anos, no caso, 9 anos, seus bens para satisfação do crédito executado.

Não assiste razão aos Embargantes.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado o ponto levantado.

Confira-se o trecho específico:

“(...)Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta pela empresa
Vale Sul Consultoria Agronômica e Representações de Produto Agropecuário Ltda.
, em desfavor de
Agro Direct S/A
, Anderson Soares Fernandes, Joseane Gomes de Moura Soares, Rubiomar Antonio Huergo, Laudelino Silveiro Filho, e
Gladir Gaiatto e Liamara Teresinha Giatto
, estes últimos na condição de garantes, ora Agravantes, no ano de 2006, com objetivo de recebimento de créditos relacionados a Termo de Confissão de Dívida, firmado em 08/07/2004, no valor de R$ 494.555,05, cedidos à Exequente pela empresa Fersol Indústria e Comércio S/A por meio de Termo de Cessão de Crédito e Quitação, respaldado em nota promissória (id. 47691543, pág. 17 - autos de origem).

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 20/03/2006 (id. 47691543, pág. 52), com devolução do mandado cumprido com relação aos Agravantes ocorreu em 30/05/2006 (id. 47691543, pág. 64 - autos de origem).

Em 17/03/2016, o Agravado (Exequente/Excepto) foi intimado da primeira infrutífera tentativa de localização do devedor Agravante (Executado/Excipiente) (id. 47691543, pág. 30).

Citados, por meio de carta precatória, os Executados Laudelino Silveiro Filho e Rubiomar Antonio Huergo, respectivamente em 04/10/2006 e 01/11/2006 (id. 47691543, pág. 94 e 155). Por edital, datado de 23/07/2007, foram citados a empresa Agro Direct S/A, Anderson Soares Fernandes, Joseane Gomes de Moura Soares (id. 47691543, pág. 117).

Embora devidamente citados, não quitaram o crédito executado, nem nomearam bens à penhora (id. 47691543, pág. 167).

Em 14/02/2008 foi deferido pedido penhora
on line
(id. 47691543, pág. 171), que restou infrutífera em 19/05/2014 (id. 47691543, pág. 272), com intimação do Exequente no dia 12/06/2014 (id. 47691543, pág. 299).

Consta que, no ano de 2015, foram penhorados dois imóveis rurais, cujas matrículas correspondem aos no s. 6.593 e 4.495, ambos situados no município de Primavera do Lestes, com impugnações e elaboração de laudo de constatação por oficial de justiça (2016/2017/2018), sendo que aquele sob a inscrição 6.593 teve a restrição judicial desconstituída por ser considerado bem de família, no ano de 2019 (id. 47691545, págs. 93 a 95).

Em atos subsequentes (2020/2021/2022), o Exequente, ora Agravado, deu andamento à execução, com pedido de intimação da empresa Multigrain Comércio – credor hipotecário, avaliação do imóvel penhorado, dentre outros. Nota-se, inclusive, que nesse interregno houve apreciação da exceção de pré-executividade oposta pelos executados Rubiomar Antonio Huergo e Marco Antonio Bastos Cezar (ids. 47691543, pág. 325, 47691543, pág. 93/95, 63353006 e 83911996 e ss.).

No mês 03/2023, o Executado, ora Agravante, requereu a suspensão do processo executivo, sob a justificativa de que aguardava deferimento de recuperação judicial, em trâmite na Comarca de Rondonópolis, com escopo de evitar expropriação de bem, o que foi deferido (id. 112079514 e 112239132). Todavia, ao findar o prazo afixado para suspensão do feito, opôs exceção de pré-executividade pretendendo a incidência da prescrição, que foi indeferida (id. 131537908).

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

O artigo 206 do Código Civil estabelece que:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)

§ 5o Em cinco anos: (...)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

A propósito, cita-se o Tema/IAC 1 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (Destaquei)

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do Exequente, Agravado, em tomar todas as medidas para localização dos bens dos devedores, que foram devidamente citados, em que pese o processo executivo tramitar há anos. (...)”

Veja que no caso em apreço não ocorreu inércia do Exequente, ora Embargado, por prazo superior ao prescricional, porque houve citação dos devedores e várias tentativas de busca de patrimônio passível de penhora para satisfação do crédito executado, contanto o feito com regular movimento processual, em que pese tramitar há mais de 10 (dez) anos.

Não é nem mesmo caso de aplicação do artigo 921, §4o, do CPC/2015, introduzido no regramento processual pela Lei no 14.195, de 2021, porque o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4o, do CPC

- pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Logo, conclui-se que pretende o Embargante que prevaleça sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão, que manteve a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente. Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, por ser restrita.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Gladir Gaiatto e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024